Tribunal: STF
Processo: RE 85402
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-17
Data de publicação: 1978-10-17

Ementa:
1. Promessa de doação. Controvérsia sobre se é admissível em nosso direito positivo. Matéria irrelevante para o efeito colimado pela parte recorrente. 
2. Prescrição a que se refere o art. 178, § 6º, I, do Código Civil. Trata-se de regra que incide no caso de se pretender revogar doação por ingratidão. Doutrina sobre o tema. 
3. Alegação de julgamento ultra petita. Caso em que não tem procedência o argumento.
 4. Divergência pretoriana que não se acha demonstrada nos termos do art. 305 do Regimento Interno do STF. 
5. Exceção de contrato não-cumprido. Caso em que não se configura. 
6. Recurso extraordinário a que se nega conhecimento.